Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-70.1990.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. MULTIPLICIDADE DE TÍTULOS REGISTRAIS DE PROPRIEDADE SOBRE A MESMA ÁREA. POSSE INJUSTA DE ALGUNS DOS RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO REIVINDICATÓRIO APENAS EM DESFAVOR DAQUELES QUE NÃO APRESENTARAM TÍTULO DE DOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 85, §2o. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA.

1. A Carta Magna, em seu art. 5o, XII e XIII, assegura o direito à propriedade e que ela atenderá o fim social. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de imóvel somente é comprovada por meio de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Já o artigo 1.228 trata do direito real de propriedade, a qual confere ao seu titular o exercício dos chamados poderes dominiais, consubstanciados nas prerrogativas de usar (servir-se), gozar (explorar economicamente), dispor (material ou juridicamente) e reaver (reivindicar) o bem daquele que injustamente a possua ou detenha. A ação reivindicatória, por sua vez, é a extensão do direito de sequela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros.

2. In casu, não se trata da pretensão de um proprietário em face de um possuidor ou mero detentor do imóvel. Estão em contraposição títulos devidamente registrados, o que impossibilita a configuração de uma posse injusta por parte dos réus que apresentaram título de domínio, requisito da ação reivindicatória, conforme o art. 1.228, do CC (direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha). Se houve fraude ou irregularidade na transmissão e cadeia dominial, essa discussão deveria ser objeto de pedido anulatório.

3. Noutro giro, quanto aos réus que juntaram apenas contratos particulares e de cessão de direitos possessórios, não restou comprovado o domínio da área. Assim, demonstrada a propriedade pública e não dispondo aqueles requeridos de título oponível aos proprietários, a medida reivindicatória se impõe.

4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a data da propositura da ação, devendo-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência das regras do novo Código de Processo Civil, inclusive no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA.